Tribunal: STF
Processo: Rcl 53548
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO. LIMINAR REVOGADA. IMPROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Atacadão S.A., contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no processo TST-Ag-AIRR-20667-15.2016.5.04.0291, o qual teria contrariado decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.

 2.	A reclamante narra ter sido condenada ao pagamento de verbas trabalhistas em lide que envolve autônomo transportador de cargas, regulamentado pela Lei nº 11.442, de 2007. Sustenta que a relação entre as partes é comercial e não trabalhista, sendo incompetente a Justiça do Trabalho para apreciar a demanda, nos termos do julgado apontado como paradigma.

 3.	Requereu a concessão de provimento liminar para “CASSAR a decisão interlocutória da 4º Turma do Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos autos da Reclamação Trabalhista nº TST-Ag-AIRR-20667-15.2016.5.04.0291, revertendo-se o entendimento constante no processo originário no que se refere a competência da Justiça do Trabalho, determinando ao e. TST a integral observância da decisão de mérito da ADC 48 e, consequentemente, o encaminhamento dos autos à Justiça Comum e o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes”. Em caráter subsidiário, pleiteia “a suspensão do julgamento do processo principal enquanto não julgada a presente reclamação”  (e-doc. 1, p. 10).

 4.	No mérito, busca a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada, com a remessa dos autos à Justiça comum.

 5.	Em 08/08/2022, a parte reclamante informou ter sido intimada pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul/RS, no processo originário nº 0020667-15.2016.5.04.0291, para promover o cumprimento da sentença. Assim, reiterou o pedido de suspensão do processo originário (e-doc. 35).

 6.	Em 08/08/2022, deferi a medida liminar, em parte, para suspender os efeitos do acórdão reclamado, sem prejuízo de exame mais detido do caso (e-doc. 38).

 7.	O Tribunal Superior do Trabalho, em 17/08/2022, prestou as informações.

 8.	A parte beneficiária, Sérgio José Tonion, em contestação, afirma que a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu o vínculo empregatício, transitou em julgado em 25/03/2019. Aduz que o recurso interposto pela reclamante, posteriormente julgado pela autoridade reclamada e que transitou em julgado em 03/06/2022, “dizia respeito apenas às verbas consectárias do vínculo de emprego” (e-doc. 46, p. 4).

 9.	O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região também prestou informações, nas quais teceu o histórico do processo  (e-doc. 55).

É o relatório.

Decido.

 10.	De início, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo beneficiário.

 11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 13.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 48/DF, julgamento cujo acórdão foi assim ementado (grifos acrescidos):

“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.”
(ADC nº 48/DF,  Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).

 14.	Todavia, ao reanalisar o caso, verifico que, consoante as informações prestadas pelo Tribunal Superior do Trabalho, a presente reclamação foi proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Confira-se o que informado pelo TST:

“Em atenção ao Ofício eletrônico nº 10207/2022, presto as informações solicitadas nos autos da Reclamação nº 53548, relativas ao Processo TST-Ag-AIRR - 20667-15.2016.5.04.0291.
Mediante decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Alexandre Luiz Ramos, cujo teor foi publicado em 28/02/2019, negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto por ATACADÃO S/A.
São os fundamentos da decisão monocrática:
(...).
Ante a ausência de interposição de recurso, houve a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao TRT de origem em 28/03/2019.
Em 02/08/2021, os autos retornaram a este Tribunal Superior do Trabalho com novo recurso interposto por ATACADÃO S/A em que discutida a condenação ao pagamento de horas extras em razão de trabalho externo.
Mediante decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Alexandre Luiz Ramos, cujo teor foi publicado em 26/08/2021, negou-se seguimento ao agravo de instrumento.
São os fundamentos da decisão monocrática:
(...).
A parte interpôs agravo interno e por acórdão publicado em 13/05/2022, da relatoria do Exmo. Ministro Alexandre Luiz Ramos, a C. 4ª Turma desta Corte negou-lhe provimento, sob os seguintes fundamentos:
(...)
Houve a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho de origem em 07/06/2022. (...).” (e-doc. 42; grifos nossos).

 15.	O exame detido dos autos revela, portanto, que a questão relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício fora objeto do agravo de instrumento no primeiro recurso de revista, ao qual foi negado provimento, sendo certificado o “trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem em 28/03/2019” (e-doc. 42, p. 6). A presente reclamação, porém, somente foi proposta perante esta Suprema Corte em 20/05/2022 (e-doc. 34).

 16.	É bem verdade que a parte autora adota como trânsito em julgado a data de 20/05/2022, porém essa data se refere ao agravo de instrumento no segundo recurso de revista, o qual não versou sobre a questão trazida ao exame da Suprema Corte por meio desta reclamação.

 17.	Tanto é assim que o recurso ordinário interposto contra a (segunda) sentença, quando já preclusa a questão relativa ao reconhecimento do vínculo de emprego, nada aduz a respeito da matéria ora tratada (ADC nº 48/DF), limitando-se a impugnar o tema “HORAS EXTRAS - JORNADA ARBITRADA” (e-doc. 23).

 18.	Revela-se, assim, inequivocamente, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, sendo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

 19.	Esse entendimento foi positivado no art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

 20.	Ademais, ressalto que esta Suprema Corte possui o entendimento de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020). Logo, não apenas se presumem verdadeiras as informações prestadas pelo Tribunal reclamado, como também se mostra inviável, na presente via, sindicar o acerto ou não dessas informações.

 21.	Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como se ação rescisória fosse, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

 22.	Ante o exposto, revogo a liminar deferida e julgo improcedente o pedido formulado na presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, considerando o entendimento atualmente prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 16 de novembro de 2023.
 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator